Tribunal: TJDFT
Processo: 0740214-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740214-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: DOMINGOS NERIS DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra a decisão que determinou o fornecimento do nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais proferidas no cumprimento de sentença 0702648-60.2021.8.07.0015 (Vara de Ações Previdenciárias do DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na suspensão da determinação de fornecimento do nome do servidor do INSS. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação acidentária em que o INSS foi intimado a demonstrar a metodologia que utilizou para revisão da RMI do benefício NB 92/6394717553 ou revisar a RMI do referido benefício conforme o que preconiza o art. 26, da EC no 103/2019, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), porém quedou-se inerte. Intimado novamente, sob pena de majoração da multa, não atendeu à determinação. Ressalto que o réu já havia sido intimado para tal finalidade, sem fixação de multa, desde 30/03/2023. É o breve relatório. Decido. A conduta do réu nos presentes autos configura ato atentatório à dignidade da justiça, pois infringe o disposto no art. 77, IV, do CPC. Foram concedidas várias oportunidades para cumprimento da sentença, no entanto a conduta do réu foge ao princípio da razoabilidade, atentando, ainda, contra os princípios da cooperação e da boa-fé com que devem pautar-se as partes participantes do processo. Além do mais, verifica-se que nem a imposição da multa diária no valor de R$100,00 foi eficaz para compelir o réu a cumprir a determinação judicial, ressaltando que o processo está aguardando tal providência para que possa ser feita a liquidação da sentença e a execução dos valores devidos. Assim, entendo cabível a sua majoração para R$200,00. Por outro lado, mostra-se cabível, também, a responsabilização pessoal do agente público responsável pela conduta omissiva, que se mostra recalcitrante no cumprimento da ordem judicial. Embora não seja parte no processo, a partir do momento em que o agente público se opõe injustificadamente ao cumprimento de uma ordem judicial, ele dá ensejo à aplicação das medidas necessárias a dar efetividade à prestação jurisdicional, com a sua responsabilização pessoal. É claro que não há que se olvidar da aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa em relação ao agente público que descumpriu a ordem. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado a respeito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. COMINAÇÃO DE MULTA. ATO ATENTATÓRIO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO E DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. DECRETO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DO TRANSGRESSOR. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. SUSPÉNSÃO DOS EFEITOS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O Poder Público deve atuar sempre com intuito de atender e concretizar o disposto na Constituição. A proteção ao direito à saúde da agravada depende de atuação positiva do Estado, a saber, o fornecimento gratuito de medicamentos. Não se pode admitir que a Administração crie desnecessários obstáculos ao cumprimento de garantia constitucional à saúde; 2. A multa por não fornecimento do medicamento deve ser aplicada notadamente quando a gravidade do caso reclama medida urgente, sob pena de danos irreparáveis. Entretanto, a cominação da multa prevista nos artigos 14, V e parágrafo único; 600, II e III, todos do CPC depende da comprovação de atuação dolosa do agente. 3. O juízo sem jurisdição criminal ao notar nos autos a configuração de crime de ação pública deverá remeter os autos para o Ministério Público, na forma do art. 40 do Código de Processo Penal, devendo o magistrado com competência para a matéria criminal proceder à análise sobre a presença dos elementos do tipo penal; 4. A determinação de prisão em flagrante por descumprimento de ordem judicial deve ser afastada, sem prejuízo, todavia, de instauração de eventual ação penal pela prática de eventual infração penal 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF, Acórdão n.867066, 20150020032615AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2015, Publicado no DJE: 18/05/2015. Pág.: 185)". "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECALCITRÂNCIA NO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA SANCIONATÓRIA. ART. 14, V, E § ÚN., DO CPC. POSSIBILIDADE DE ATINGIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ATINGIMENTO DE AGENTE PÚBLICO PRESENTANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER. I. Se resta configurada recalcitrância no cumprimento de decisão judicial, é possível a aplicação de multa sancionatória, na forma do art. 14, V, e § ún., do CPC, mesmo que em desfavor da Fazenda Pública. II. A extensa amplitude subjetiva de tal multa sancionatória, justificada por seu caráter peculiar, pode abarcar o próprio agente público presentante da entidade pública pertinente, na qualidade de indivíduo que, de alguma forma, participa do processo. III. Como, nessa hipótese, a obrigação no sentido de pagar multa cominatória é imposta àquele agente público, transparece a ausência de interesse em recorrer por parte daquela entidade pública, pois a sanção ora atacada atinge seu alvo subjetivo de modo personalíssimo.(TRF-2 - AG: 201202010015150 RJ 2012.02.01.001515-0, Relator: Desembargadora Federal VERA LUCIA LIMA, Data de Julgamento: 06/06/2012, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::01/08/2012 - Página::167/168)". Além do mais, importante observar que o descumprimento da ordem judicial também afronta o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, previsto no art. 5o, XXXV da CF. Ressalto que não há que se falar em ofensa ao artigo 506 do CPC, que estabelece que a coisa julgada não alcança terceiros, pois a multa coercitiva é uma medida necessária para dar efetividade à prestação jurisdicional, que no presente caso depende da atuação de um agente público, representante do Estado. Dispõe o art. 77 do CPC: “Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...)IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”. Por outro lado, o § 4o do referido artigo dispõe que “a multa estabelecida no §2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, §1o e 536, §1o”. O que se verifica no presente feito é a resistência injustificada ao cumprimento de uma obrigação decorrente de sentença transitada em julgado, caracterizando ato atentatório ao exercício da jurisdição. Por fim, ressalto que à Procuradoria do INSS compete representar a autarquia judicialmente, sendo as intimações dirigidas ao réu devidamente realizadas através desse órgão. Ante o exposto, com fundamento no inciso I do §1o do art. 537 do CPC, majoro a multa diária fixada ao ID 163407629 para R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-a ao novo prazo de 90 (noventa) dias úteis a partir da presente decisão. Determino ao réu que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas deste processo. Intime-se o réu. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “os servidores da autarquia não se vinculam pessoalmente a determinadas ordens judiciais, tratando-se, ao revés, de atendimento promovido a partir de uma fila única de atendimento, portanto com total impessoalidade”; b) “organizando-se a Administração Pública em entidades e órgãos, que nada mais são que a repartição de competências e atribuições do poder público, a atuação de seus servidores é atribuída à pessoa jurídica que eles representam”; c) “as constantes ameaças judiciais de apuração disciplinar contra servidores da autarquia previdenciária, pelo Juízo singular, em vários processos, longe de conseguirem promover qualquer agilidade no atendimento da demanda (já que, conforme vem sendo tratado aqui, o atraso não decorre de qualquer desídia dos servidores ou de falha da Procuradoria, mas, sim, da sobrecarga de demandas impostas ao INSS, sem o quantitativo de pessoal suficiente para tanto), acabam desestimulando que servidores ocupem cargos gerenciais ou com mais responsabilidade nos setores voltados para atendimento das ordens judiciais, tornando o cumprimento destas ainda mais comprometido”. Pede (liminar e mérito) a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo para afastar “a determinação de fornecimento de nome de servidor do INSS”. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera pars, dada a existência de indícios suficientes a subsidiar os argumentos da parte agravante, notadamente porque a determinação do Juízo teria sido para que o INSS a cumprisse no prazo de cinco dias. Inquestionável que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (Constituição Federal, art. 37, § 6o). Além disso, para configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, o magistrado deverá intimar previamente a parte acerca do dever de “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação” (Código de Processo Civil, art. 77, § 1o)[1]. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, ainda que evidenciada a recalcitrância da autarquia (INSS) ao cumprimento das decisões judiciais (objeto de incidência de multa), não se dessume, por ora, conduta dolosa ou erro grosseiro do servidor público, que supostamente seria “responsável” pelo “cumprimento” das decisões judiciais proferidas nos autos originários, tampouco prévia intimação do servidor, elementos essenciais à incidência das penalidades processuais previstas. Nesse sentido, colaciono precedente desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MAJORAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. VERIFICADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. SERVIDOR PÚBLICO. DOLO OU ERRO GROSSEIRO. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A multa cominatória é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas em importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 2. Os requisitos legais para a aplicação das astreintes são: 1) suficiência da medida; 2) compatibilidade com a obrigação; e 3) prazo razoável para cumprimento. Ademais, o valor arbitrado ou a periodicidade da multa pode ser alterado pelo juiz posteriormente de ofício ou a requerimento da parte interessada. 3. Na hipótese, a autarquia foi intimada por três vezes para que comprovasse o reestabelecimento do auxílio-doença acidentário ou para que comprovasse a reabilitação profissional administrativa e consequente concessão do auxílio-acidente acidentário, no prazo de 15 dias úteis, contados em dobro, consoante artigos 183 e 219, do Código de Processo Civil. Todavia, referidas determinações foram descumpridas. Em razão da recalcitrância para cumprir a determinações judicial, a multa foi majorada. 4. A multa fixada, mesmo após sua majoração, não é excessiva. Ademais, o prazo inicialmente concedido para o cumprimento da obrigação é razoável. A multa deve ser mantida. 5. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal prevê que "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." A Lei de Introdução às Normas Brasileiras, em seu art. 28, informa que o agente público será responsabilizado em caso de dolo ou erro grosseiro. 6. O §1o, do art. 77, do Código de Processo Civil, disciplina que o juiz deverá advertir previamente a parte de que a violação do dever de "cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação" constitui ato atentatório à dignidade da justiça. 7. No caso, não ficou demonstrado dolo ou erro grosseiro na conduta funcional do servidor público. Ademais, não houve prévia intimação com a advertência de que o descumprimento da ordem judicial ensejaria a aplicação da multa de litigância de má-fé. A determinação de intimação pessoal do servidor deve ser afastada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1750514, 07264497920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO TENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA PESSOAL EM DESFAVOR DE AGENTE PÚBLICO. DOLO. NÃO DEMONSTRADO. 1. Para a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça prevista no art. 77, inciso IV e §2o, do CPC, há a necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo do devedor em frustrar a atividade jurisdicional e a satisfação do crédito exequendo. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1385145, 07307409320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. MAJORAÇÃO. DEVIDA. RESPONSABILIDADE SERVIDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Matérias discutidas em decisão anterior que não foram objeto de recurso não podem ser conhecidas, sob pena de violar o instituto da preclusão. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do artigo 269, §3o, do Código de Processo Civil, a intimação das autarquias será realizada por meio dos seus procuradores. Assim, considerando a Lei no 11.419/2016 e a legislação desta Egrégia Corte suficiente a intimação por meio do sistema eletrônico, não sendo necessária intimação pessoal para cumprimento da obrigação. 3. Concedido prazo suficiente para o cumprimento da obrigação e demonstrada a recalcitrância da Autarquia em implantar o benefício previdenciário, devida a majoração da multa anteriormente fixada. 4. Ausente qualquer advertência anterior do juízo, não é possível a aplicação da multa em desfavor do servidor supostamente responsável pelo inadimplemento. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1434865, 07045661320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação dos efeitos da tutela. Atribuo efeito suspensivo ao recurso para afastar a determinação para que o INSS preste, por ora, informações acerca do “nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais”. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator